Tribunal: TJSP
Processo: 1000158-59.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – PRECEDENTE AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PELA 21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – PREVENÇÃO ESTABELECIDA NOS TERMOS DO ART. 105 DO RITJSP – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.